Tribunal: TJDFT
Processo: 0729685-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A em face da decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de cumprimento de Sentença, determinando que o Agravante promovesse a baixa de gravame financeiro incidente sobre veículo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Confira-se a decisão agravada, in verbis: “A parte executada informou a baixa do gravame no ID 186517122. A parte exequente peticionou, no ID 188250878, que o gravame ainda está ativo. Em consulta ao RENAJUD, verifico que ainda consta restrição de alienação fiduciária relacionada ao veículo, conforme anexo. Manifeste-se a executada sobre a alegação de descumprimento da decisão de ID 178765826 no prazo de 5 dias. Sem prejuízo, fixo, desde já, multa cominatória, a incidir caso verificado o descumprimento no prazo fixado na decisão de ID 178765826, no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais. Intime-se, pessoalmente, pelos correios com AR, acerca da fixação da multa cominatória, em atenção ao enunciado da súmula no 410 do STJ. Oficie-se ao DETRAN-DF para informar, no prazo de 10 dias, se o veículo marca CHEVROLET, modelo CELTA - 2P - COMPLETO - SPIRIT(N.GERACAO) 1.0 VHC-E 8V(FLEXPOWER), ano 09/10, placa HLX3373, chassi 9BGRX0810AG186391, apresenta anotação ativa de gravame de alienação fiduciária e, caso positivo, se a anotação foi realizada pela parte executada (BANCO PAN S.A - CNPJ: 59.285.411/0001-13). Atribuo a esta decisão força de ofício. Assevera o Agravante que a multa tem por escopo coagir o devedor a cumprir a sua obrigação fixada por decisão judicial, não é pena para punir o devedor pelo fato de não ter cumprido o seu dever ou ressarcimento ou indenização. Aduz que valor fixado a título de multa diária em caso de descumprimento mostra-se desproporcional em relação à própria obrigação cominada. Sustenta que a multa não pode configurar fonte de enriquecimento ilícito. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, seu provimento, com vistas à reforma da decisão agravada, afastando-se a aplicação da multa diária ou reduzindo-se o valor arbitrado. Preparo aos IDs 61711904/61711905. É a suma dos fatos. Decido. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator